Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-46.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015835-46.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Reforma, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO SANTANA DA SILVA - CPF: 055.494.852-49 (EMBARGANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), OSVALDO SANTANA DA SILVA - CPF: 055.494.852-49 (EMBARGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, alegando contradição e omissão no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição aptas a ensejar a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões ou contradições no acórdão embargado, uma vez que todas as alegações relevantes da parte foram devidamente enfrentadas, com fundamentação clara e congruente.
4. A inconformidade com a conclusão do julgado não configura contradição ou omissão, sendo inadmissível a reapreciação do mérito por meio de embargos de declaração.

5.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão de mérito.
2. A inconformidade com a decisão judicial, sem o apontamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não é passível de análise nos

embargos de declaração”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED nº 40214/2017, DES. Luiz Carlos da Costa; STJ, REsp nº 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1015835-46.2016.811.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (ID. 249152155):

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E QUINQUENAL AFASTADAS. SERVIDOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CORREÇÃO DOS PROVENTOS. REFORMA COM VENCIMENTO NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. EXCLUSÃO POR REGIME DE SUBSÍDIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por Osvaldo Santana da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos de correção dos proventos do apelante, com base no grau hierárquico superior, afastando a prescrição em razão da incapacidade civil absoluta.

II. Questão em discussão

2. O debate gira em torno de duas questões: (i) saber se o prazo prescricional quinquenal pode ser afastado pela incapacidade civil absoluta do militar; e (ii) se o apelante faz jus à correção de seus proventos para o grau hierárquico de Tenente Coronel e ao recebimento do auxílio-invalidez.

III. Razões de decidir

3. A incapacidade civil absoluta comprovada por laudo médico afasta o prazo prescricional, seja relacionado ao fundo de direito ou quanto às parcelas que antecedem ao ajuizamento da ação, conforme artigo 169, do Código Civil de 1916 e artigo 198, I, do Código Civil.

4. O militar reformado por incapacidade definitiva tem direito à percepção dos proventos calculados com base no grau hierárquico superior ao que ocupava na ativa, nos termos da legislação vigente (Lei Complementar Estadual nº 26/93).

5. O auxílio-invalidez não pode ser concedido em razão do regime de subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual n.º 71/00, que absorveu todas as vantagens remuneratórias.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos parcialmente providos. Afastada a prescrição quinquenal e mantida a correção dos proventos do apelante para o grau hierárquico superior, excluída a concessão do auxílio-invalidez.

Tese de julgamento: “1. A incapacidade civil absoluta comprovada suspende a fluência do prazo prescricional quinquenal. 2. O militar reformado por incapacidade definitiva faz jus à percepção dos proventos correspondentes ao grau hierárquico superior. 3. O auxílio-invalidez é incompatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 71/00”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 42, §§ 1º e 2º; CC, arts. 198, I, e 3º; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017; STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22/02/2018
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, asseverando que não se manifestou acerca da revogação tácita do artigo 226, da Lei Complementar n.° 26/93, pela Lei Complementar n.° 71/00.

Afiança, nesse contexto, que de acordo com o disposto no artigo 3°, da Lei Complementar n.° 71/00, a parte embargada não faz jus à retificação do ato de reforma para posto superior.

Argumenta, outrossim, que há omissão quanto à aplicação isolada do artigo 226, § 2°, da Lei Complementar n.° 26/93, uma vez que na data da aposentadoria o posto de Tenente Coronel sequer existia.

Por essa razão, requer
“
sejam recebidos os presentes embargos de declaração, por serem tempestivos e próprios, para dar-lhes
PROVIMENTO
,
com efeitos Infringentes
, a fim de sanar a omissão e a contradição contida no acórdão e, por conseguinte, e julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial
”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 256776652).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1015835-46.2016.811.0041 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão e contradição, ao argumento de que o
decisum
não apreciou a matéria relacionada à revogação tácita do artigo 226, da Lei Complementar n.° 26/93.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante não se vislumbra omissão ou contradição a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Por sua vez, será contraditório o
decisum

que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada contrariedade, porquanto,
do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

No que se refere à suscitada omissão, melhor sorte não assiste à parte embargante, isso porque, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que foram enfrentadas as alegações da parte no recurso de apelação.

Ademais, pertinente esclarecer que a mencionada revogação tácita, ora questionada, e a alegada inexistência do cargo de Tenente Coronel, foram suscitadas nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, o qual, por sua vez, foi acolhido parcialmente tão somente para o fim de afastar a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 198, do Código Civil.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de contradição e omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025